Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-43.2022.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VIGILÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. EFEITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. TEORIA DA AMOTIO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA COMPROVADA.
I - Consoante a jurisprudência sedimentada, os sistemas de vigilância de estabelecimentos comerciais e congêneres, assim como a existência de seguranças, não tornam impossível o cometimento de crime contra o patrimônio, apenas o dificulta, o que afasta a alegação de crime impossível no caso concreto. Súmula 568 do STJ.
II - Segundo a teoria da amotio ou apreehensio, o crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica.
III – Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto quando o acervo probatório demonstra que o réu ameaçou os funcionários do estabelecimento comercial a fim de assegurar a impunidade do crime.
IV - Recurso conhecido e desprovido.